Tribunal: TJSP
Processo: 1057526-45.2020.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis
Órgão julgador: João Alberto Pezarini
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-08-15
Data de publicação: 2021-08-15

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO – Mandado de Segurança - ITBI. Imóvel adquirido em hasta pública. Segurança concedida para reconhecer o direito de recolher o imposto com base no valor atualizado da arrematação, sem acréscimo de juros e multa. Imposto que deve ser recolhido sobre o valor da arrematação, em conformidade com os limites objetivos do pedido. Fato gerador. Registro da carta de arrematação, título

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO – Mandado de Segurança - ITBI. Imóvel adquirido em hasta pública. Segurança concedida para reconhecer o direito de recolher o imposto com base no valor atualizado da arrematação, sem acréscimo de juros e multa. Imposto que deve ser recolhido sobre o valor da arrematação, em conformidade com os limites objetivos do pedido. Fato gerador. Registro da carta de arrematação, título translativo da propriedade. Descabida cobrança de multa e juros moratórios, incidindo, contudo, correção monetária. Recurso oficial não provido, com observação.